Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. PEDIDO GENÉRICO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DANOS MORAIS. CONDUTA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais. A autora alegou que a segunda requerida demorou a levar seu pai ao hospital, o qual liberou o corpo para pessoa não pertencente à família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da falta de oitiva de testemunhas, e se a conduta dos réus configurou danos morais passíveis de serem compensados.
III. Razões de decidir
3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme artigos 370 e 371 do CPC.
4. A autora fez um pedido genérico de oitiva de testemunhas e sem apresentar o rol respectivo, o que não impõe ao magistrado a produção de provas de ofício.
5. A audiência de instrução foi desmarcada devido à falta de manifestação da apelante no prazo oportunizado, consoante §§1o e 3o do art. 455 do CPC.
6. A dispensa da instrução foi condizente com o poder do magistrado de indeferir as provas inúteis, protelatórias ou não adequadamente requerida, motivo pelo qual não houve cerceamento de defesa.
7. A conduta do hospital foi considerada diligente, pois o falecido estava lúcido quando deu entrada na emergência, indicando a segunda demandada como sua acompanhante ou “responsável”, ou seja, a quem deveriam se reportar naquele momento caso fosse necessário.
8. Não houve prova de que as condutas dos requeridos violaram os direitos da personalidade da requerente, o que impede a compensação por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "(I) Não há cerceamento de defesa, quando a dispensa da instrução for condizente com a conduta da parte, que deixou de juntar o respectivo rol e o comprovante de intimação de suas testemunhas conforme dispõe a Lei Adjetiva (art. 455); (II) Descabe a compensação por danos morais, quando não houver violação aos direitos da personalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 455, §1o e §3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1992952, 0715870-60.2023.8.07.0004, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 15.05.2025. Acórdão n.1137725, 07132973420188070001, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 14.11.2018, DJe 23.11.2018. Acórdão 1871943, 0711494-62.2022.8.07.0005, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024, DJe 18.06.2024. Acórdão 1602748, 07018460420218070002, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03.08.2022, DJe 23.08.2022. AgInt no RMS 61830 / MS.